Tribunal: STF
Processo: RE 87779
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONTRA A DECISÃO QUE A JULGOU PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO
QUANTO AO CONCEITO JURÍDICO DE OBRA INACABADA E NO TOCANTE A PROVA
DOS PREJUIZOS DECORRENTES DA OBRA. APLICAÇÃO DO ART. 308, ITEM IV,
DO REGIMENTO INTERNO EM SUA REDAÇÃO ORIGINARIA, DE VEZ QUE SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA A PROPOSITO FORMADA, A INDICAÇÃO DE UM SÓ PARADIGMA
NÃO ERA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A EXCEÇÃO DE DISCREPANCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. APLICAÇÃO, NA SEGUNDA PARTE, DAS
SUMULAS 282 E 356. ALÉM DE TUDO, A MATÉRIA ATINENTE AO PONTO A QUE
CHEGARA A OBRA NO MOMENTO DO EMBARGO, IMBRICADA NA PROVA, NÃO E
ISENTA DE DUVIDAS, E A EXISTÊNCIA DE PREJUIZOS SE MOSTRAVA CERTA
PELO PRÓPRIO FATO ADMITIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.